Tribunal: TJES
Processo: 5013492-65.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013492-65.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUZINEA SARTORIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013492-65.2025.8.08.0012

RECORRENTE: EUZINEA SARTORIO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

SENTENÇA: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ATUALIZAÇÃO ANUAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 11.738/2008. PAGAMENTO EM VALOR SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de aplicação e atualização do piso salarial nacional do magistério, ao fundamento de inexistência de base legal válida para atualização anual e ausência de eficácia vinculante autônoma de atos do Ministério da Educação.
2. A parte recorrente sustenta o direito ao pagamento do piso salarial previsto na Lei nº 11.738/2008, com observância dos valores divulgados anualmente.
3. A sentença foi mantida, ainda que por fundamento diverso, após reconhecimento da constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o ente municipal está obrigado a aplicar a atualização anual do piso salarial nacional do magistério, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, e se houve pagamento em valor inferior ao piso proporcional à jornada exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4848, declarou constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério, afastando alegação de ofensa à separação dos poderes e ao pacto federativo.
6. A Lei nº 11.738/2008 fixa piso nacional para jornada de até 40 horas semanais e determina atualização anual no mês de janeiro, com proporcionalidade para jornadas diversas.
7. Demonstrado nos autos que a remuneração percebida pela parte recorrente, considerada a jornada de 25 horas semanais, foi superior ao piso proporcional nos anos indicados, não há diferenças a serem pagas.
8. A definição do valor do piso e de sua atualização compete à União, cabendo aos entes federativos observar os parâmetros fixados em lei federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É constitucional a forma de atualização anual do piso salarial nacional do magistério prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008. 2. Não há direito a diferenças salariais quando demonstrado que a remuneração do profissional do magistério, considerada a jornada proporcional, supera o piso nacional atualizado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3º, III, e 37, caput; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, §§ 1º e 3º, e 5º, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.848, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.03.2021, DJe 05.05.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
EUZINEA SARTORIO DE OLIVEIRA
em face de
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, a demanda que versa sobre a aplicação e atualização do piso salarial nacional do magistério. A parte autora sustenta, em síntese, que faria jus à observância dos valores de piso divulgados em atos do Ministério da Educação (MEC), defendendo a obrigatoriedade de sua aplicação pelo ente municipal.

A sentença de origem julgou improcedente o pedido (ID 18030335), ao fundamento de inexistir base legal válida para a atualização anual do piso nacional, diante da revogação do parâmetro normativo anteriormente previsto, bem como por entender que os valores indicados em Portarias do MEC não deteriam eficácia vinculante autônoma para imposição ao Município.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18030336), reiterando a necessidade do pagamento do piso salarial do magistério à autora, em obediência à Lei Federal n° 11.738/2008.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, eis que aparenta ser hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O recurso não comporta provimento, embora por fundamento diverso do adotado na origem.

Com efeito, o STF, em decisão mais recente, ao julgar a ADI 4848, assentou a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional constante do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, fixando a tese de que “é constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”.

No referido julgamento, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, a Corte Suprema concluiu que a existência de mecanismos de atualização é consequência direta do próprio piso nacional, não havendo violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade ou do pacto federativo, destacando ainda a previsão legal de complementação pela União aos entes que não disponham de recursos para cumprir o piso.

Assim, supera-se o fundamento adotado na sentença quanto à inexistência de base legal para atualização do piso.

Pois bem.

A lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.” (ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Nesse contexto, diante dos documentos colacionados por ambas as partes, em análise as fichas financeiras da parte autora, observo que
a municipalidade tem promovido o pagamento da remuneração do Recorrente de acordo com a Lei Federal n° 11.738/2008
.

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram, para jornada de 40 horas semanais:

2020

e 2021
–
piso salarial
de R$ 2.886,24;

2022 – piso salarial
de R$ 3.845,63;

2023 – piso salarial
de R$ 4.420,55;

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria parte autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais e essa informação também se encontra em sua ficha funcional.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2020 e 2021
–
piso salarial
de R$ 1803,90;

2022 – piso salarial
de R$ 2.403,52;

2023 – piso salarial
de R$ 2.762,84;

Diante dos valores alcançados, as fichas financeiras juntadas (ID 18030276) demonstram que o valor recebido pelo recorrente era superior ao valor do piso da categoria.

É claro, portanto, que não cabe ao Município a definição de qual seja o valor do referido piso, tampouco a oportunidade ou conveniência de proceder aos respectivos reajustes, questões que estão materialmente afeitas à competência da União.

Com tais considerações, considero que a sentença não merece ser reformada e deve ser mantida incólume nos termos do Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, ainda que por fundamento diverso, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita em favor da referida parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)